Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705232-73.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATUAL PECAS PARA VEICULOS LTDA, ABADIO RIBEIRO DA SILVA, LUCIANA MARTINS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil pautado no reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança (id 53821690). Banco do Brasil S.A. interpôs apelação. Argumenta que atuou com diligência durante a marcha processual e que a demora na citação de Atual Peças para Veículos Ltda. – ME, Abadio Ribeiro da Silva e Luciana Martins decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual é indevida a extinção do feito fundada na prescrição intercorrente. Alega que praticou diversas condutas voltadas à expropriação de bens e à satisfação de seu crédito. Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas e sustenta sua aplicabilidade ao caso concreto. Destaca que a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, exige a intimação específica do procurador da parte para dar andamento ao feito, com cominação expressa da penalidade de extinção do processo em permanecendo a sua inércia nos autos. Esclarece que não foi previamente intimado para regularizar o trâmite processual seguido da advertência de extinção do feito em caso de desídia, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Salienta que a extinção do feito sem resolução de mérito contraria os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Pontua que devem ser mantidas as constrições patrimoniais realizadas no transcorrer do processo a fim de garantir a efetiva satisfação do crédito. Pede a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o normal prosseguimento do feito (id 53821693). Recolheu o preparo recursal (id 53821694). Atual Peças para Veículos Ltda. – ME, Abadio Ribeiro da Silva e Luciana Martins apresentaram contrarrazões. Pedem o desprovimento do recurso (id 53821698). A análise das razões recursais indica a provável violação ao princípio da dialeticidade. Banco do Brasil S.A. afirma que não restou configurada a prescrição intercorrente no presente feito. Menciona que atuou ativamente no feito e que promoveu diversos atos voltados à localização de bens penhoráveis dos requeridos. Pontua a necessidade de manter os atos expropriatórios realizados no transcorrer da marcha processual. Requer, ainda, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil para as hipóteses de julgamento do feito sem resolução de mérito (id 53821693). Contudo, as alegações formuladas no recurso estão em dissonância com a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e resolveu o mérito da lide em observância ao art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 53821690). Intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada